Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a exclusão da qualificadora no crime de furto, quando a prova produzida sob o crivo do contraditório, consistente na palavra da vítima de que ao retornar do trabalho para sua residência se deparou com a porta arrombada, foi corroborada pelo laudo de perícia criminal de exame de local, que concluiu que o apartamento da vítima foi invadido mediante rompimento de obstáculo.

2. Recurso desprovido.